Tribunal: TJES
Processo: 0009302-11.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009302-11.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO: GILDO VITORIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO MENSAL. SIMULAÇÃO DE INCAPACIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por empresa de transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.

2. A parte autora alegou ter ficado tetraplégica em virtude de colisão causada por preposto da ré, obtendo na origem a condenação desta ao pagamento de pensão vitalícia, danos morais e estéticos.

3. A sentença fundamentou-se na gravidade das lesões iniciais, contudo, a apelante sustenta a inexistência de invalidez permanente, apontando fraude e simulação por parte da vítima, além de questionar a culpa pelo evento e os valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o boletim de ocorrência é suficiente para comprovar a culpa da ré na dinâmica do acidente; (ii) saber se o conjunto probatório confirma a alegada invalidez total (tetraplegia) para justificar o pensionamento vitalício, diante de indícios de simulação e (iii) definir a cabimento e a extensão dos danos morais (diretos e reflexos) e estéticos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial competente goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), cuja eficácia probatória persiste na ausência de elementos probatórios concretos e robustos em sentido contrário.

6. A constatação de fatos incompatíveis com a alegada tetraplegia, tais como a frequência em academia de ginástica, a renovação de CNH para categorias de veículos pesados e a falta de colaboração na perícia médica, afasta a credibilidade da alegada incapacidade total e permanente, justificando a improcedência do pedido de pensionamento mensal vitalício.

8. O dano moral em acidentes de trânsito com lesão corporal grave opera-se
in re ipsa
, decorrendo da violação à integridade física e do sofrimento vivenciado na fase aguda do trauma, independentemente da recuperação funcional posterior.

9. Os familiares próximos da vítima direta possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais reflexos ou por ricochete, em razão do sofrimento compartilhado e da alteração na rotina familiar.

10. A presença de cicatrizes cirúrgicas extensas e definitivas configura dano estético indenizável, o qual pode ser cumulado com o dano moral, por possuírem fundamentos distintos (Súmula 387 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar o pensionamento mensal vitalício e adequar os consectários legais, mantendo-se as indenizações por danos extrapatrimoniais.

Tese de julgamento: 1. A existência de incongruências probatórias e de condutas incompatíveis com a alegada invalidez total impede o deferimento de pensionamento civil, ante a fragilidade da prova quanto à incapacidade permanente. 2. A não comprovação da incapacidade laborativa definitiva não afasta o direito à reparação por danos morais e estéticos, em razão do sofrimento suportado no evento danoso e das marcas corporais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 932, III, 933, 949; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 341; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 387; STJ, Tema 1.368; TJES, AI 00052271620178080021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MEGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, irresignada com a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito ajuizada por GILDO VITORIO DA SILVA, HILLARY VICTORIA RODRIGUES e MARGARIDA JUSTINA RODRIGUES (id 13224584, integrada no id 13224590), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de: (i) pensionamento civil mensal vitalício em favor do primeiro autor, no importe de 1 (um) salário mínimo, incluindo o décimo terceiro salário, a partir do evento danoso; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o primeiro requerente e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das demais requerentes; (iii) indenização por danos estéticos em favor do primeiro autor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) pensionamento provisório retroativo fixado em decisão liminar e multa pelo descumprimento da medida no período entre julho/2012 a março/2013; e (v) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Em suas razões recursais (id 13224594), a Apelante pugna pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova pericial e aos demais elementos dos autos; (b) a sua ilegitimidade passiva e carência de ação, alegando culpa exclusiva da vítima pelo acidente; (c) a inépcia da inicial em relação ao pedido de danos morais; (d) no mérito, a inexistência de incapacidade laborativa permanente, apontando suposta simulação de enfermidade pelo autor, o que afastaria o dever de pensionamento; (e) a ausência dos requisitos ensejadores dos danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado; e (f) a necessidade de limitação da multa diária imposta por descumprimento da liminar.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados (id 13224599), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id 15452245, manifestando-se pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009302-11.2011.8.08.0021

APELANTE: MEGALOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.

APELADOS: GILDO VITÓRIO DA SILVA, MARGARIDA JUSTINA RODRIGUES E HILLARY VICTORIA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MEGALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, irresignada com a sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Acidente de Trânsito ajuizada por GILDO VITORIO DA SILVA, HILLARY VICTORIA RODRIGUES e MARGARIDA JUSTINA RODRIGUES (id 13224584, integrada no id 13224590), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de: (i) pensionamento civil mensal vitalício em favor do primeiro autor, no importe de 1 (um) salário mínimo, incluindo o décimo terceiro salário, a partir do evento danoso; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o primeiro requerente e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das demais requerentes; (iii) indenização por danos estéticos em favor do primeiro autor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (iv) pensionamento provisório retroativo fixado em decisão liminar e multa pelo descumprimento da medida no período entre julho/2012 a março/2013; e (v) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Em suas razões recursais (id 13224594), a Apelante pugna pela reforma do
decisum
, sustentando, em síntese: (a) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ao argumento de que a decisão foi contrária à prova pericial e aos demais elementos dos autos; (b) a sua ilegitimidade passiva e carência de ação, alegando culpa exclusiva da vítima pelo acidente; (c) a inépcia da inicial em relação ao pedido de danos morais; (d) no mérito, a inexistência de incapacidade laborativa permanente, apontando suposta simulação de enfermidade pelo autor, o que afastaria o dever de pensionamento; (e) a ausência dos requisitos ensejadores dos danos morais e materiais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado; e (f) a necessidade de limitação da multa diária imposta por descumprimento da liminar.

Pois bem.

De início, convém registrar que os argumentos suscitados pela Apelante como matérias processuais, cingem-se, na realidade, à aferição do mérito da demanda, confundindo-se com as questões substanciais que dependem da valoração probatória, de modo que serão apreciadas segundo o contexto meritório.

Feita a ressalva, impõe-se, prefacialmente, apreciar a irresignação recursal quanto à caracterização da culpa pelo evento danoso.

A Apelante sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade, tentando descaracterizar a imprudência de seu preposto na condução do veículo de carga, bem como imputar a culpa pelo evento ao Autor.

Quanto ao ponto, entendo não merecer reforma a sentença, porquanto apresenta-se escorreita na valoração da prova, notadamente quanto à dinâmica descrita no boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal, com base em vestígios do local do fato e depoimentos, porquanto tais circunstâncias não foram infirmadas por qualquer elemento de prova nos autos.

É cediço na jurisprudência pátria que o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial competente, goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), podendo esta, no entanto, ser elidida por prova robusta em sentido contrário.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniel Meriguette contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, em favor de Cidemar Botelho Salmora, decorrente de acidente de trânsito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, possui presunção relativa de veracidade suficiente para atribuir a culpa ao recorrente; (ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrido devido à alegada alta velocidade no momento do acidente; e (iii) avaliar se os danos morais e estéticos, bem como a pensão vitalícia, foram devidamente estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente. Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim
. Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias . O reconhecimento de culpa em acidentes de trânsito permite o ressarcimento por danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia em casos de redução da capacidade laboral."

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007058420208080038, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. DJe 19/12/2024)

In casu
, a dinâmica do acidente delineada revela a imprudência do preposto da Apelante, que, ao conduzir veículo de grande porte, interceptou a trajetória da vítima, violando o dever de cuidado objetivo exigido pelas normas de trânsito (arts. 28 e 29, II, do CTB).

Neste particular, merece registro que a Apelante, a despeito de seu encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC, não produziu nenhuma prova relacionada à impugnação dos fatos relativos ao acidente, como fotos, perícia, oitiva do motorista que conduzia o veículo, etc, tampouco comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior (art. 373, II, do CPC).

Denota-se que o direcionamento da instrução no curso do processo volveu-se exclusivamente à existência e extensão das lesões alegadas pelo Autor.

Ademais, tratando-se de acidente causado por funcionário no exercício de suas funções, incide a responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 932, III, c/c art. 933 do Código Civil e da Súmula 341 do STF, cuja redação preceitua que “
É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto
".

Portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do motorista da Ré e o dano sofrido pelo Autor, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil integral da Apelante pelo evento.

Superada a
controvérsia acerca
da responsabilidade civil, cumpre analisar
a pretensão recursal de afastamento da
s condenações impostas à Apelante.

De início, passo ao exame da controvérsia atinente ao dever de pensionamento mensal imposto pela sentença à Apelante.

Sobre este ponto, d
epreende-se da petição inicial, que a pretensão de recebimento de pensão vitalícia tem como causa de pedir a alegação de que o Autor encontra-se
tetraplégico e, portanto,
“
sem mobilidade nos membros superiores e inferiores, dependente de cadeira de rodas para se locomover e ajuda de terceiros para efetuar as tarefas mais simples da vida de um ser humano adulto
”,
bem como
que “
o Requerente, como o prejudicado resultante da lesão sofrida, necessita de atendimento permanente em virtude das lesões que o deixaram em estado de total dependência
”.

É imperioso reconhecer,
ab initio
, que os autos foram instruídos com diversos documentos médicos e laudos que,
de início,
apontavam para um quadro de gravidade extrema, sugerindo a existência de tetraplegia ou paraplegia.

C
om base nesse acervo documental, o douto Juízo
a quo
,
convencido

sobre
invalidez total do Autor, formou sua convicção pela procedência do pedido de pensão vitalícia,
dissentindo da conclusão do laudo pericial, que apontava pela não comprovação do quadro clínico alegado pelo Autor.

A despeito da judiciosa conclusão judicial
,
denota-se que
no curso da demanda, emergiram informações, documentos e fatos que
suscitam fundadas dúvidas sobre
a
veracidade

da alegação de tetraplegia, revelando circunstâncias fáticas absolutamente incompatíveis com o quadro de saúde sustentado na inicial.

Tais incongruências foram expressamente destacadas no
Laudo Pericial
elaborado
em Juízo
, constante às fls. 1.170/1.2
39
. Na oportunidade, o
douto

e
xpert
, ao confrontar os documentos
apresentados pelo Autor
com
os elementos probatórios
e o exame clínico, levantou incongruências explícitas que não podem ser ignoradas.

De início,
o perito destaca a deficiência probatória decorrente da ausência de documentação suficiente para
amparar uma
resposta conclusiva acerca do nível de lesão a que teria sido acometido o Autor. Quanto ao ponto, o perito informa que “
a instrução processual não trouxe ao conhecimento documentação conclusiva se houve lesão da medula espinhal ou a lesão foi apenas óssea e quiçá de alguns ligamentos, mantendo a integridade da medula espinhal. Qual a gravidade da lesão, o nível da mesma, o nível neurológico motor e sensitivo e estruturas acometidas e o grau do acometimento
” (fls. 1.213v).

Quanto ao ponto, consigna que o
histórico médico apresentado nos autos foi classificado como inconsistente, com diagnósticos variados que flutuaram entre tetraplegia, paraplegia e lesões incompletas ao longo do tempo, sem a apresentação,
pelo Autor,
de um prontuário médico contínuo e estruturado que comprovasse a evolução da lesão, tratamentos realizados ou revisões neurológicas periódicas, havendo inclusive recusa do autor em aceitar tratamento na especializada Rede Sarah de Reabilitação.

Somado a tais deficiências documentais dos prontuários médicos,
destaca-se
a existência
nos autos
de registros de matrícula e frequência regular do Autor em academia de ginástica
(621/631)
, com plano de exercícios
manifestamente
incompatível com
o quadro de tetraplegia/paraplegia alegado
,
incluindo, dentre inúmeras outras, atividades como “cadeira extensora”, “supino reto barra”, “crucifixo banco reto”, “agachamento livre”, “remada”, “bicicleta” (por 20 a 30 min).

Ademais, a
s medidas antropométricas colhidas durante a perícia revelaram circunferências de membros
superiores e inferiores
que demonstram
tônus
muscular
confronta
nte

com
a alegação de incapacidade de deambulação e movimentação.

Esses elementos, somados à
constatação pericial de
“trofismo muscular preservado” (ausência de atrofia nas coxas e braços), "hiperqueratose palmar" (calos nas mãos) e "bronzeamento corporal uniforme
exceto em região de camisa e vestimenta curta
"
(sugerindo exposição ao sol incompatível com quem se diz restrito ao leito)
, contradiz
em
a tese de paralisia total,
porquanto
denotam uso ativo da musculatura.

Ademais, o douto perito aponta como fato incompatível
com o quadro alegado
a renovação,
pelo Autor,
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
sem observações,
ocorrida em 18/11/2014 — apenas quatro anos após o acidente
—
na categoria "AD", que habilita a condução de motocicletas e veículos de transporte de passageiros/caminhões
.

Tal fato é, nas palavras do perito, "
incompatível com a suposta lesão apresentada
",
acrescentando que
“
não é viável que um tetraplégico consiga esta renovação na categoria ‘AD’
” (fls. 1.214)
.
Decerto que a
obtenção de aptidão física e mental perante o órgão de trânsito para conduzir veículos pesados e motocicletas exige coordenação motora, força e reflexos íntegros
de diversos membros conjuntos
, condição fática absolutamente incompatível com o quadro de tetraplegia ou paraplegia sustentado na inicial,
conforme concluiu o douto
expert.

Ademais, extrai-se dos autos a existência de
diversas
fotografias do Autor
(fls. 402/426)
,
incluindo

em
seu
casamento realizado em 2012, ou seja, 2 anos após o acidente, que mostram o autor em posturas que, segundo o laudo pericial, apresentam-se “incompatíveis com a doença", porquanto a análise biomecânica das posturas apresentadas pelo Autor, conforme observado pelo perito, denota controle de tronco e membros inexiste
nte
em pacientes com a lesão medular alegada.

Merece destaque, ainda que, no registro conclusivo do laudo técnico,
o perito enfatizou a ausência de
comprovação de
sinais típicos
de
complicações clínicas esperadas em pacientes com lesão medular de longa data, como úlceras de pressão (escaras de decúbito), infecções urinárias de repetição, deformidades articulares, espasticidade severa, atrofias, trombose venosa ou complicações pulmonares, a despeito do autor afirmar permanecer deitado ou sentado diuturnamente e ser cuidado exclusivamente pela esposa em ambiente domiciliar.

No conjunto de tais circunstâncias,
o auxiliar do Juízo consignou,
em conclusão
que “
não foi possível comprovar que o periciado seja portador de paralisia total (tetraplegia/paraplegia
” (fls.
1.238).

Insta registrar que a incongruência existente nos autos sobre
o atual estado de saúde
do Autor, decorre de sua própria conduta, ao não se desincumbir totalmente de seu ônus probatório, somado à ausência de contribuição
com o Juízo
para
a completa elucidação de seu quadro clínico.

Conforme se infere das informações prestadas pelo douto perito
nomeado nos autos
, h
ouve negativa
por parte do Autor
em responder perguntas durante a anamnese, resistência ao exame físico e não fornecimento de documentação médica complementar solicitada.

Quanto ao ponto
, o perito
acrescentou
que:

“(...
)
O periciado não cooperava com o exame, permitindo observar apenas aquilo que para o mesmo não tinha importância contra ele no exame, como movimentos cervicais e torácicos mantidos, movimentos dos membros superiores discretos parecia atento para evitá-los. Após o término do exame e na retirada do ambiente, a qualidade dos movimentos melhorou, inclusive enquanto na calçada, conversava com a advogada e outros enquanto esperava o transporte. A Musculatura loco regional simétrica sem atrofias, sem contraturas, compatível com faixa etária dando sustentabilidade as estruturas ósseas. Alinhamento e nivelamento das estruturas não foram afastados, porém com a manutenção na cadeira de rodas o procedimento não foi possível. A avaliação dos déficits sensitivos ou motor nos dermátomos foram prejudicadas pela não cooperação.
(fls. 1.231)

[...]

“Neste momento fica claro que em ato pericial o periciado não tem intensão de colaborar com uma análise prejudicial as suas pretensões” (fls. 1.213)

Registro que esta conduta do Autor, sobre ausência de colaboração e suposta dissimulação, assemelha-se ao que consta em registros periciais do INSS (fls. 564/573) em datas remotas (2006 a 2009), ainda antes do acidente ocorrido, em que o Autor viu-se amparado por sucessivos benefícios previdenciários por alegadas incapacidades de saúde.

Em determinada oportunidade, restou registrado no próprio laudo pericial
da referida autarquia
o questionamento: “
simulação???
” (fls. 570).
E
m outra oportunidade,
o médico examinador consignou a existência
de conduta “
teatral, muito pouco colaborativo. Ficou tentando manter diálogo monossilábico, o que não permiti elaborando muitas perguntas sucessivas. Respondia a quase todas, mas dando a entender que não lembrava, demorava em suas respostas
” (fls. 573).

Sobre tais circunstâncias
, o perito
do Juízo nos presentes autos
consignou expressamente que “
O modus operandi do periciado nas 2 perícias realizadas foram mantidas, principalmente no referente ao quadro teatral, pouco colaborativo
”.

O reflexo de tal conduta no resultado inconclusivo da perícia é manifesto, e denota o intuito de prejudicar a real constatação de fatos que militariam em desfavor do Autor a exemplo,
dentre outros,

do constante nas
respostas aos seguintes quesitos:

47 – O Autor tem marcha normal? Se negativo, explique:

R. A parte autora não colaborou com exame e referiu incapacidade para deambulação, quadro que confronta o status muscular do periciado, sem atrofias e ou espasticidade, com manutenção do tônus muscular.
(fls. 1.231v)

49 – Descreva um dia atual de rotina da parte autora (no que tange atividades domésticas e externas ao lar – religiosas, de lazer, etc).

R. A parte autora não colaborou com exame e referiu incapacidade para qualquer atividade e que permanece sentado e ou deitado diuturnamente, dependendo de terceiros até para alimentação, mobilizado pela companheira e transportado por cadeira de rodas, quadro que confronta o status muscular do periciado. No ato pericial quando pedido à companheira para mobilizar o periciado, não demonstrou hábito, capacidade e condições físicas para executá-los como afirmou no ato pericial.
(fls. 1.232)

Ora, a dúvida resultante
da
conduta
processual do Réu
não pode favorecer quem a criou.

Aplica-se aqui o princípio geral de direito de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza,
de modo que o
Autor não pode se valer de eventual inconclusividade pontual do laudo (sobre o grau exato de alguma sequela mínima) quando ele mesmo
adotou postura obstrutiva d
a perícia
no intuito de
ocultar
uma aparente
recuperação.

Ao sonegar informações e não cooperar com o exame físico (tentando simular imobilidade que, em momentos de distração ou fora do consultório,
mostrou
-se inexistente), o Autor atrai para si o ônus de tal conduta.

Impende consignar que a

dúvida
decorrente
d
as
circunstâncias
contraditórias emergidas nos autos
, aliás, foi o motivo que
levou
à revogação do pensionamento mensal provisoriamente no curso do presente feito.
A revogação
da pensão pela decisão liminar
foi sufragada pelo Egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar o agravo de instrumento nº. 0005227-16.2017.8.08.0021, fundado justamente nas incongruências fáticas
existentes.

O referido acórdão fora assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. IMPORTANTE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO QUE DEU ORIGEM À DECISÃO ANTERIOR . POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 296 DO CPC/15. RECURSO IMPROVIDO .

I. É sabido que a tutela provisória deferida em juízo de cognição sumária possui caráter provisório e precário, podendo ser modificada a qualquer tempo pelo julgador, na forma do art. 296 do CPC/15, quando evidenciada a mudança da situação fática que justificou a sua concessão em momento anterior.

II . Evidenciado nos autos, por meio de fotografias, que as condições físicas atuais da parte contrariam as informações constantes em documentos oficiais (INSS e DML), que gozam de presunção iuris tantum de veracidade, os quais justificaram o deferimento liminar de pensionamento mensal, deve sim, e até que seja efetivamente realizada a prova pericial nos autos, ser revoga a tutela provisória antes deferida.

III. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 00052271620178080021, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2018)

Na oportunidade o
eminente
Relator,
Exmº.
Desembargador Jorge Viana do Nascimento, consignou que “
através de fotografias publicadas pelo próprio agravante em seu perfil nas redes sociais (fls. 138/162), verificou-se que a situação de paraplegia antes atestada pelos órgãos oficiais já não mais se sustentava, tanto que a parte está frequentando academia de musculação, executando atividades incompatíveis com o estado de saúde anterior que motivou a concessão do pensionamento revogado, pois se exercitava diariamente através de bicicleta ergométrica e fazia diversos exercícios para os membros inferiores (fls. 174/185), que são notoriamente conflitantes com a debilidade física alegada
”.

Neste contexto
,
no que se refere ao pedido de pensionamento mensal vitalício,

não há como concluir, com o juízo de certeza
exigido para um provimento condenatório
,
pela
alegada invalidez total e permanente que impediria o trabalho
do Autor
, havendo, ao contrário,
robustos
indícios
tanto
de funcionalidade física preservada
como de
capacidade de realização de atividades que se mostram incompatíveis com o estado clínico alegado na causa de pedir.

Por tal razão, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo, a fim de julgar improcedente o pedido de pensionamento mensal.

De outro lado,
imperioso destacar que a reforma da sentença quanto ao pensionamento (pela ausência de incapacidade permanente) não possui o condão de afastar a reparação pelos danos morais e estéticos,
porquanto lastreiam-se em fundamentos distintos
.

O dano moral, na hipótese de acidente de trânsito com vítimas, configura-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do ilícito e da violação à integridade física e psíquica da vítima.

No caso em tela, a documentação médica acostada aos autos, notadamente os prontuários do Hospital São Lucas (referenciados no Laudo Pericial), comprova a severidade do trauma sofrido em 19/04/2010
em decorrência do acidente causado por preposto da Apelante.

Conforme se extrai, o
Autor foi vítima de traumatismo raquimedular, com diagnóstico de "concussão e edema de medula espinhal torácica" (CID S240), necessitando de cuidados intensivos e, em dado momento, de "ventilação mecânica", conforme registrado nos históricos médicos.

De acordo com depoimento testemunhal de Isabel Cristina Silva Alvarenga
(id 13224539)
,
enfermeira que prestou serviços de enfermagem por aproximadamente um ano ao Autor logo após o acidente,
custead
a
pela empresa Apelante,
a narrativa aponta
a gravidade da condição em que se encontrava o Autor
logo
após o acidente,
dando ciência de que a referida parte não se mexia,
apenas falava,
e que
só se movimentava com auxílio, mostrando-se totalmente dependente de terceiros
ao menos naquele período
.

O sofrimento experimentado
mostra-se
patente, por ter o Autor vivenciado
a angústia do acidente, a dor física decorrente das fraturas e do trauma
cervical
, além da submissão a procedimentos médicos invasivos e o período de internação hospitalar. Esse abalo anímico, ocorrido na fase aguda e de convalescença, constitui violação direta aos direitos da personalidade, independentemente d
e
eventual
recuperação funcional
ulterior
e justifica a imposição da obrigação de indenizar.

Neste contexto
, o valor arbitrado na sentença, de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se suficiente para a justa reparação do abalo extrapatrimonial causado ao Autor, não merecendo reforma neste particular.

Igualmente devida é a manutenção da indenização em favor das coautoras MARGARIDA JUSTINA RODRIGUES (esposa) e HILLARY VICTORIA RODRIGUES (filha), a título de dano moral reflexo ou por ricochete.

Sobre a questão, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a legitimidade dos integrantes do núcleo familiar
próximo
para pleitear indenização decorrente de ato ilícito que atinja um de seus membros.
Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO.
TETRAPLEGIA
. DANOS REFLEXOS OU INDIRETOS. LEGITIMIDADE ATIVA.
UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO ACIDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se ocorreu negativa de prestação jurisdicional, se há legitimidade ativa para pleitear a reparação de danos indiretos ou reflexos, em razão da configuração de união estável da parte autora com a vítima na ocasião do acidente, bem como se o valor dos danos morais foi arbitrado em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, "conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido" (REsp n. 1.119.632/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à comprovação da união estável da autora com a vítima na ocasião do acidente, assim como acerca das circunstâncias específicas que ensejaram a condenação e o valor fixado pelos danos morais, exigiria incursão no campo fático-probatório da demanda, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão no acórdão recorrido afasta a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A legitimidade ativa para pleitear danos morais reflexos é reconhecida para pessoas próximas afetivamente à vítima direta. 3. A revisão do quantum indenizatório por danos morais é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 330, 485, VI, 489 e 1.022; CC/2002, arts. 186, 884, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.119.632/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.542.393/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024.

(AgInt no AREsp n. 2.871.323/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

No caso
sub examine
,
resta
evidente o sofrimento compartilhado pela esposa e pela filha diante do grave acidente
ocorri
d
o
e
da angústia vivenciada durante o período de internação e tratamentos
que se mostraram necessários ao longo dos anos.

A alteração da rotina familiar para
prestação de
assistência ao acidentado, somada ao abalo psicológico de ver o esposo/pai acamado e dependente de cuidados médicos
e familiares contínuos
, configura dano moral indenizável.
No presente caso, a
dor reflexa
se caracteriza de forma
autônoma e não se confunde com as sequelas físicas da vítima direta.

De igual modo, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado a este título, para cada uma das duas litisconsortes, mostra-se consentâneo ao fim de reparação do dano experimentado,
merecendo ser mantido.

No que tange ao dano estético, este caracteriza-se pela alteração morfológica corporal da vítima, que
cause
a modificação permanente da aparência física a que o indivíduo estava habituado. Não se exige que a lesão seja vexatória, bastando que seja definitiva e altere a harmonia corporal.

No caso em tela, embora
a prova dos autos
aponte
, conforme delineado, que
o Autor tenha recuperado,
em medida indefinida,

seus
movimentos, as marcas do trauma são
inequivocamente
definitivas. O Laudo Pericial descreve objetivamente
diversas
lesões cicatriciais consolidadas,
como
Cicatriz cirúrgica na coluna torácica medindo 20 cm; Cicatriz na região ilíaca posterior esquerda (local de retirada de enxerto ósseo) medindo 08 cm; Cicatriz na face lateral da coxa esquerda medindo 10 cm.
Cuidam-se de
marcas extensas, indeléveis, resultantes das intervenções cirúrgicas necessárias para o tratamento do trauma.

A presença dessas alterações anatômicas justifica, por si só, a indenização autônoma por dano estético, nos termos da Súmula 387 do STJ ("É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral").

Diante do contexto apresentado, entendo pela
manutenção desta rubrica,
fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
pelo Juízo
a quo,
por mostrar-se consentâneo à justa reparação do Autor.

Por fim, sobretudo por cuidar-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível
ex officio
, entendo merecer adequação o capítulo da sentença que fixou os consectários legais da condenação.

A sentença fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária,
segundo o índice adotado pela CGJES
.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 406 do Código Civil,
em sede de recurso repetitivo (Tema 1.368), firmou tese no sentido de que “
o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
".

Deste modo, os valores arbitrados a título de dano moral e dano estético deverão ser atualizados
com juros de mora, pela SELIC, a partir d
o evento danoso (Súm. 54 do STJ)
, sem cumulação com correção monetária,
a qual incidirá a partir do arbitramento,
devendo ser observado,
a partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe
dou parcial provimento para reformar a r. sentença e (a) julgar improcedente o pedido de pensionamento mensal vitalício e (b) determinar que o valor da condenação seja atualizado com juros de mora, pela SELIC, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ), sem cumulação com correção monetária, devendo ser observado, a partir da vigência da Lei nº. 14.905/2024, o disposto na nova redação dos artigos 406 e 389 do Código Civil.

Em razão da
nova feição sucumbencial da lide, condeno a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a si imposta.
Por sua vez, o Apelado restou sucumbente
quanto ao
pedido de pensionamento vitalício, cujo proveito econômico
mostra-se
impossível de se mensurar por ser ilíquido, de modo que aplica-se o disposto no §8º, do art. 85, do CPC impondo-se o arbitramento por apreciação equitativa, o que faço no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os parâmetros constantes no §2º, do referido art. 85, do CPC.
Devem ser observados, no entanto, as disposições ínsitas à gratuidade de Justiça deferida ao Apelado.

É como voto.